Tribunal: STF
Processo: HC 265846
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUE APRECIOU OS PRIMEIROS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO.

    1. Os segundos embargos de declaração devem dirigir-se ao acórdão que examinou os primeiros embargos. 

    2. Ante a falta de fundamentação minimamente adequada e o seu nítido objetivo de reexaminar a causa, os segundos embargos não merecem ser conhecidos. 

    3. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.